Tribunal: STF
Processo: HC 198878
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 644.196/PB, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL SUPRIMIDO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.



    3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerados o efetivo risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente estaria ameaçando um idoso e teria sido preso em flagrante com arma de fogo com numeração suprimida e munições.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do doc. eletrônico 17).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] 



    A autoridade coatora manteve a prisão do paciente aduzindo que o decreto prisional contém fundamentação adequada calcada em indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva indicados pelos antecedentes criminais. 



    No entanto, o paciente não possui maus antecedentes, inexistindo outro processo criminal em curso contra ele, o que torna a fundamentação para manutenção da cautelar inidônea.



    Registre-se que o que existe é um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, o qual não pode ser sopesado em seu desfavor, por não configurar maus antecedentes, menos ainda elemento idôneo a indicar uma periculosidade ativa. 



    Ademais, a autoridade coatora valeu-se da gravidade em abstrata do delito imputado ao paciente, não indicando qualquer elemento concreto que poderia, em tese, justificar uma conduta que extrapole o tipo penal.



    […]



    Portanto, não há qualquer elemento concreto a indicar uma periculosidade do paciente, não havendo sido demonstrado de maneira idônea o periculum libertatis, posto que a autoridade coatora, equivocadamente, se vale de condenações criminais com trânsito em julgado quando inexistentes, não havendo registro de maus antecedentes do paciente.



    Ademais, a suposta conduta do paciente narrada pela autoridade coatora, qual seja, portar uma arma de fogo, evidencia exclusivamente a materialidade delitiva dos crimes a ele imputados (porte ilegal de arma de fogo e ameaça), não gerando risco ao meio social pela reiteração delitiva ou ao próprio processo” (págs. 4-7 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que, “por inexistir periculosidade acentuada comprovada, sendo ele primário e portador de bons antecedentes, bem como por não serem os crimes a ele imputados dotados de gravidade exacerbada, a cautela processual é garantida pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP” (pág. 12 da petição inicial). 



    Requer, ao final, liminarmente, “o relaxamento da prisão preventiva do paciente, substituindo-a, se for o caso, pelas medias cautelares do art. 319 do CPP, confirmando-se no mérito a concessão da do writ” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional que, com esteio em circunstâncias concretas do caso ressaltou a periculosidade do ora agravante, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que teria feito ameaças a um idoso, tendo sido capturado em flagrante com arma de fogo com numeração suprimida e munições.



    Assim, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    A propósito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Além disso, a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva, considerando a existência de registros criminais anteriores. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva’ (HC n. 126.501/MT, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 04/10/2016).



    […]



    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do agravante.



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    […]



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” (págs. 7-9 do doc. eletrônico 17; grifos no original).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 



    No ponto, é importante anotar que periculosidade do acusado não decorre da gravidade em abstrato dos delitos que lhe são imputados (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela numeração suprimida e ameaça tipificados, respectivamente, no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e no art. 147 do CP), como se alega, mas do relato de que durante a empreitada criminosa o paciente teria ameaçado um idoso e sua neta, afirmando que iria matá-los, momento em que foi preso em flagrante com arma de fogo com numeração suprimida e munições. Veja-se o que consta da denúncia:



    “[...]



    Infere-se dos presentes autos, que as vítimas estavam em sua residência quando o denunciado chegou no local e passou a intimidá-las, com manobras de carro e palavras injuriosas: “[…]”.



    Emerge dos autos, que em seguida o denunciado afirmou que atropelaria o idoso, tendo a primeira vítima interferido, neste momento, e afirmado que caso o denunciado não parasse as ameaças, chamaria a polícia, momento em que o denunciado afirmou que atiraria nas vítimas.



    Em ato contínuo, a vítima entrou em contato com a polícia militar, tendo o denunciado saído do local e, logo após, retornado portando arma de fogo e apontando esta para as vítimas, ameaçando-as, por cerca de 15 (quinze) minutos, afirmando que as mataria, tendo saído do local após a chegada de um familiar das vítimas.



    Emerge dos autos que a polícia militar ao atender o chamado da vítima ANA CAROLINA localizou o denunciado em via pública e após perseguição o prendeu na residência da testemunha FRANCISCO DE ASSIS, momento em que foi apreendida uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada e, ainda, 10 (dez) munições de arma de uso permitido, tendo sido preso em flagrante” (pág. 5 do doc. eletrônico 5).



    Assim, presentes nos autos elementos concretos e suficientes a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado ao réu no caso de eventual condenação, especialmente se considerados os registros criminais anteriores e as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator